Tribunal: TJPA
Processo: 0013503-33.2019.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013503-33.2019.8.14.0010

APELANTE: RIVALDO DO CARMO PINHEIRO, EMERSON DA SILVA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0013503-33.2019.8.14.0010

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: BREVES – 1ª VARA CRIMINAL

APELANTE: EMERSON DA SILVA SOUZA E RIVALDO DO CARMO PINHEIRO
(DEFENSORA PÚBLICA GRAZIELA PARO CAPONI)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.

ROUBO. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA PENA BASE FIXADA. DESPROVIMENTO.
RECONHECIMENTO CONFISSÃO.

NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

É incabível a redução da reprimenda quanto ao delito de roubo, quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, mormente havendo a presença de circunstâncias judiciais concretamente justificadas em desfavor do recorrente. (Súmula nº 23 do TJPA).

2.

A pena base do crime imputado ao apelante foi valorada no mínimo legal, não cabendo a aplicação da atenuante de confissão, em consonância com a Súmula 231 do STJ.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto em favor de
EMERSON DA SILVA SOUZA E RIVALDO DO CARMO PINHEIRO

(Id nº 5586524), inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Breves, que o condenou, ambos, à pena de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, em regime inicial semi-aberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II do Código Penal, conforme sentença de Id nº 5586519.

Em suas razões recursais, o recorrente pretende:
a. Que seja diminuída a pena-base fixada, uma vez que o aumento na quantidade aplicada não se justifica; b. Que o reconhecimento da atenuante concernente à confissão reduza a pena abaixo do mínimo legal;
alegando a inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ.

Em contrarrazões (ID 5586525), o representante do Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo conhecimento e improvimento do respectivo apelo, mantendo-se a sentença incólume.

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É O RELATÓRIO.

Sob

revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta para próxima sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Inicialmente, importante salientar que a alegação de
reforma da dosimetria da pena-base

não encontra respaldo
, desta forma, passo a sua imediata análise, para melhor exame, transcrevendo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse:

“(...)

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA PARA CONDENAR Emerson da Silva Souza e Rivaldo do Carmo Pinheiro, ambos qualificados, nas penas do
art. 157, §2°, II, na forma do art.70, ambos do Código Penal.

Passo a dosimetria da pena.

a)

EMERSON DA SILVA SOUZA

Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar. Antecedentes: não registra antecedentes criminais, nos termos da Súmula 444 do STJ. Conduta social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la. Motivos do crime: Os motivos do delito são próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.
Circunstâncias: a abordagem da moto em movimento, durante a noite, com golpes de perna manca, pesa contra o acusado em razão da elevada violência. Consequências: trauma psicológico sofrido pelas vítimas Mara Milena e Mateus Henrique.
Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito.

À vista da análise feita individualmente, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Tendo em vista a incidência da
confissão espontânea
, art. 65, III, d, do CP, atenuo a pena em 6 (seis) meses. Não há circunstância agravante.

Reconheço a causa de aumento de pena no patamar de 1/3 (art. 157, §2°), pelo concurso de pessoas, razão pela qual torno a reprimenda DEFINITIVA em 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA. Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo ao tempo do fato delituoso.

Não há causa de diminuição.

Em razão do CONCURSO FORMAL DE CRIMES, na forma do art. 70 do CP, aumento a pena em um quinto (três vítimas), ficando o réu condenado em
DEFINITIVO a pena de 7 (SETE) ANOS E 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E A 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS-MULTA
, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo ao tempo do fato delituoso.

REGIME (art. 33, CP):

Inicialmente SEMIABERTO, conforme art. 33, § 2. letra b. do CP.

CUSTAS PROCESSUAIS:

Isentos de custas e de despesas processuais, de acordo com o Provimento n° 005/2006, da Corregedoria de Justiça do TJE-PA, por se tratar de ação penal pública.

SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA:

Incabível ante a grave ameaça/violência inerente ao crime, art. 44 do CP.

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA:

Incabível ante o total de pena aplicada.

Deixo de fixar um valor mínimo para a reparação dos danos sofridos pela vítima, vez que inexiste pedido expresso na peça inaugural não oportunizando as partes demonstrar a procedência ou o descabimento da reparação almejada, o que feriria os princípios corolários da ampla defesa e do contraditório.

DETRAÇÃO

Saliento que o tempo de prisão provisória deverá ser computado na forma do § 2° do artigo 387, do CPP, efetuando-se a respectiva detração por ocasião das execuções das penas.

b)

RIVALDO DO CARMO PINHEIRO

Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar. Antecedentes: não registra antecedentes criminais, nos termos da Súmula 444 do STJ. Conduta social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la. Motivos do crime: Os motivos do delito são próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.
Circunstâncias: a abordagem da moto em movimento, durante a noite, com golpes de perna manca, pesa contra o acusado em razão da elevada violência. Consequências: trauma psicológico sofrido pelas vítimas Mara Milena e Mateus Henrique.
Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito.

À vista da análise feita individualmente, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Tendo em vista a incidência da
confissão espontânea
, art. 65, III, d, do CP, atenuo a pena em 6 (seis) meses. Não há circunstância agravante.

Reconheço a causa de aumento de pena no patamar de 1/3 (art. 157, §2'), pelo concurso de pessoas, razão pela qual torno a reprimenda DEFINITIVA em 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA. Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo ao tempo do fato delituoso.

Não há causa de diminuição.

Em razão do CONCURSO FORMAL DE CRIMES, na forma do art. 70 do CP, aumento a pena em um quinto (três vítimas), ficando o réu condenado em
DEFINITIVO a pena de 7 (SETE) ANOS E 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E A 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS-MULTA
, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo ao tempo do fato delituoso.

REGIME (art. 33, CP):

Inicialmente SEMIABERTO, conforme art. 33, § 2, letra b, do CP.

CUSTAS PROCESSUAIS:

Isentos de custas e de despesas processuais, de acordo com o Provimento n° 005/2006, da Corregedoria de Justiça do TJE-PA, por se tratar de ação penal pública.

SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA:

Incabível ante a grave ameaça/violência inerente ao crime, art. 44 do CP.

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA:

Incabível ante o total de pena aplicada. Deixo de fixar um valor mínimo para a reparação dos danos sofridos pela vitima, vez que inexiste pedido expresso na peça inaugural não oportunizando as partes demonstrar a procedência ou o descabimento da reparação almejada, o que feriria os princípios corolários da ampla defesa e do contraditório.

DETRAÇÃO

Saliento que o tempo de prisão provisória deverá ser computado na forma do § 2° do artigo 387, do CPP, efetuando-se a respectiva detração por ocasião das execuções das penas.

NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PREVENTIVA

Os réus estão atualmente presos por força de decreto preventivo.

Entendo que estão presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não havendo nenhum fato novo apto a modificar esse entendimento. Subsistem os motivos para a manutenção da custódia cautelar dos réus, sobretudo a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ante as circunstâncias em que foram presos e o decreto condenatório. Deste modo, ratifico o teor da decisão de decretação da prisão preventiva descrita nos autos.

Entretanto, observa-se que os condenados deverão iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto. Assim, não podem aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória em regime mais gravoso do que aquele estabelecido acima, qual seja, regime semiaberto. Deste modo, a segregação cautelar imposta deve ser cumprida em regime semiaberto, e não em regime fechado, evitando-se, assim, que os condenados se submetam a regime mais gravoso do que o imposto, em conformidade com a SUMULA 716 do STF, Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.” (grifei)

Importante enfatizar que, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa, inexiste
reformatio in pejus
no acórdão que reanalisa as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
sem exacerbar a pena determinada pelo juízo sentenciante
, com vistas a melhor adequá-la ao caso concreto. (
v.g.
STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Constata-se que o Juízo
a quo
valorou em desfavor dos apelantes dois vetores judiciais –
circunstâncias e consequências do crime

-
, fixando a
pena-base
dos recorrentes em

05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Inicialmente, cumpre salientar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

Na análise da dosimetria depreende-se que o magistrado agiu acertadamente considerando a valoração negativa de
02 (duas) circunstâncias judiciais
, em razão da elevada violência utilizada contra as vítimas e por ter deixado traumas psicológicos em duas vítimas, conforme transcrição dos depoimentos abaixo:

“(...)

A vítima CRISTIANE REIS BARROSO declarou em juízo que ao sair da UPA para sua casa, passando pela Benjamin Constant foi surpreendida pelos acusados, que estavam cada um com uma perna manca;
abordaram com pauladas quando caíram no chão
; pegaram três relógios e um celular;
vieram com agressão querendo os demais objetos; ouviram tiro e os acusados saíram correndo
;
desferiram paulada no seu tórax e rosto de sua amiga
; reconheceu os dois acusados, pois já os conhecia.

A vítima MARA MILENA RODRIGUES VALENTE ratificou em juízo que estava pilotando sua moto com Cristiane e Mateus na garupa; quando saíram da UPA viu dois elementos com pedaço de pau, encapuzados,
golpearam com a perna manca, atingido seu rosto e braço; perdeu o equilíbrio e caíram da moto; a pancada foi forte na sua cabeça; bateram muito no Mateus
; a Cristiane reconheceu um dos acusados;
ficou toda ferida com a queda no asfalto, perna sangrando e cabeça doendo
; levaram o relógio dos três e celular do Mateus,
ficou com trauma psicológico
.

Da mesma forma, a testemunha MATEUS HENRIQUE NERES ESPINDOLA confirmou a versão dos fatos e das demais vítimas, afirmando que também
sofreu trauma psicológico
. (grifos nossos)”

Dessa forma,
tem-se que a exasperação da pena-base restou devidamente justificada diante das
circunstâncias judiciais desfavoráveis atreladas às
particularidades fáticas do caso concreto,

são elementos suficientemente reprováveis a serem utilizados para valorar a pena, na primeira fase da dosimetria, acima do mínimo legal,
conforme sumulado neste e. Tribunal de Justiça:

“
Sum. 23 TJ/PA:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Diante de todos os argumentos esposados, chega-se à evidente conclusão de que o cálculo da pena-base, encontra respaldo
nos termos da sentença condenatória, mantendo-se a reprimenda da primeira fase da dosimetria, para cada um dos acusados, em
0
7 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa
.

Na segunda fase, ausentes agravantes, todavia, o Juízo sentenciante reconheceu a
atenuante da confissão espontânea
, disposta no art. 65, III, “d” do CPB.

Entretanto, anoto, que a tese defensiva que pede o afastamento da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
e de que seu enunciado viola os princípios da individualização da pena, separação dos Poderes e legalidade, não merece prosperar.

Pois perceptível que a súmula se afigura em parâmetros mínimos e máximos dispostos em lei, limitadores da atuação do magistrado, a fim de não incorrer em transgressão ao princípio da legalidade.

Nucci (2006) leciona acerca do tema, que:

“(...) as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não tem o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador”.
(NUCCI, 2006, p. 436-437).

Sobre o tema, tem-se que a atenuante genérica (confissão) deve ser reconhecida ao recorrente, contudo, não autoriza a redução do
quantum
abaixo do limite legal em seu favor.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
atenuantes

genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.”
(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015).

Saliento ainda, que Súmulas de Tribunal Superior não são leis, não tem força de lei e, logo, não podem ser objeto de controle de constitucionalidade. No tocante ao tema, colaciono julgado:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. SÚMULA 111 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.

1. Controvérsia envolvendo a Súmula 111/STJ (Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença) não transborda os limites do âmbito infraconstitucional. Precedentes.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 923-AgR, da relatoria do ministro Sydney Sanches, decidiu ser incabível a declaração de inconstitucionalidade de súmula de jurisprudência dominante por não se tratar de ato normativo. 3. Agravo regimental desprovido.”
(RE 584188 AgR, Relator(a): Ayres Britto, Segunda Turma, julgado em 28/09/2010, DJe-234 Divulg 02-12-2010 Public 03-12-2010 Ement VOL-02444-02 PP-00282 RTJ VOL-00218-01 PP-00576) – Grifo nosso

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal, pois ainda que aplicada a atenuante da confissão, obriga-se o juízo
a quo
nos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade e acompanhando entendimento consolidado através da
Súmula nº 231 do c. Superior Tribunal de Justiça
.

Visando corroborar esse posicionamento, trago à baila jurisprudência majoritária da Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO OU DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283/STF. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ.

1. Na espécie, os agravantes deixaram de infirmar os fundamentos pelos quais o Tribunal de origem entendeu que não caberia a desclassificação da conduta para o delito de furto e não reconheceu a desistência voluntária e a participação de menor importância. E, consoante reza o enunciado sumular 283/STF, aplicável aos recursos especiais por analogia, "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2. Outrossim, atestada pelo Tribunal a quo a existência de elementos de prova suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado, não há como abraçar as teses defensivas de desclassificação da conduta para furto ou de reconhecimento dos institutos de desistência voluntária e participação de menor importância, sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ.
3. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC n. 272.043/BA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016).
4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1246220/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021) – Grifo nosso

Nesse sentido, de forma escorreita, o Magistrado aplicou a atenuante e reduziu a pena restritiva de liberdade em 06 (seis) meses.

Como se vê, é infrutífera a tese da defesa de redução da pena base com o argumento de exasperação injustificada da reprimenda, uma vez que há
elementos mais do que sólidos a justificar o édito condenatório, razão pela qual a manutenção da condenação, é medida impositiva.

Ante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço e nego provimento ao apelo para manter integralmente a r. sentença do juízo
a quo
.

É como voto.

Belém (PA), 17 de dezembro de 2021.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

Belém, 29/03/2022